Tribunal: TJDFT
Processo: 0023890-92.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0023890-92.2011.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Em face da oposição de Embargos de Declaração, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021 15:11:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator